Tribunal: TJMT
Processo: 0003425-73.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 3425-73.2018.8.11.0082 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: LAERCIO FAEDA;
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Laercio Faeda da decisão que não conheceu do recurso (Id. 103330480).
Assegura que, “a contagem do prazo a partir do dia em que o apelante teve acesso ao processo, isto é, em 04/03/2020 (quarta-feira) e tendo o prazo se iniciado no dia 05/03/2020 (quinta-feira) e sendo o recurso protocolizado no dia 20/03/2020 (sexta-feira), portanto 12 dias úteis após o apelante ter acesso ao processo, fica claro que o protocolo foi feito dentro do prazo de 15 dias previstos para o recurso de apelação, ao qual findaria no dia 25/03/2021”.
Requer o acolhimento dos embargos.
Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 106778986).
É o relatório.
De fato, a certidão da Secretaria do Juízo da Primeira Instância (Id. 80533950) indica que os autos estavam em carga com a Procuradoria do Município de Cuiabá durante o prazo do embargante para recorrer da sentença, e que somente foram devolvidos no dia 14 de fevereiro de 2020.
Assim, nada obstante a ausência de decisão a restituir o prazo recursal, penso que o início deste é a data da carga dos autos feita pela douta advogada Elise Faeda em 4 de março de 2020 e não o dia em que os autos foram devolvidos, visto que não se apresenta admissível presumir que a parte tenha conhecimento desse fato, já que não houve intimação pessoal dela ou publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
De resultado, o recurso interposto em 20 de março de 2020 é tempestivo.
Essas, as razões por que acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para receber a apelação (Id. 80530648), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Intimem-se.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator